Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710695-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que a renda e a condição de moradia da parte agravante não condizem com as condições de pobreza, conforme consta dos documentos apresentados, restando afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Para tanto, basta verificar que a parte agravante percebe remuneração bruta relativamente alta. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1334984, 07060612920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.) e (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.). Ressalto que “a remuneração líquida deve ser entendida como o resultado da subtração dos descontos compulsórios à remuneração bruta” (Acórdão 1352920, 07115877420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021.), não incluindo os descontos voluntários, exceto em situações excepcionais, como, por exemplo, “o custeio, devidamente comprovado, de tratamento de doença grave” (Acórdão 1319365, 07281923220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021.), não sendo esta a hipótese dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator